Tribunal: TJBA
Processo: 0502305-81.2018.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0502305-81.2018.8.05.0250

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARDAN BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA

Advogado(s): VANESSA DE SOUZA CHECCUCCI, LUCAS FERNANDES DE SOUZA SILVA

APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL e outros

Advogado(s):ANA LUIZA DE OLIVEIRA LEDO MENDONCA, MARIANA MATOS DE OLIVEIRA, AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET.
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.

REDISTRIBUIÇÃO DO
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório, para conden
ar a Embratel
ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. A
empresa Autora, ora

Apelante
,

r
equer a majoração do valor da indenização, sob argumento de que se mostra
insuficiente diante da interrupção indevida dos serviços de telefonia e internet por dois meses, prejudicando suas atividades empresariais.
Além disso, postula a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso e a redistribuição do ônus sucumbencial. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado; (
ii
) estabelecer qual é o marco da incidência dos juros de mora; e (
iii
)
se houve a correta
distribuição dos ônus sucumbenciais
no presente caso. 3.
A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada na sentença não se mostra proporcional à extensão do dano causado, diante do período de interrupção do serviço, da essencialidade dos meios de comunicação à atividade econômica desenvolvida pela empresa e da função pedagógica da indenização, sendo razoável sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme precedentes em casos análogos
. 4. Os juros de mora devem incidir a partir d
a citação
, conforme dispõe
o art. 405 do CC/2022
, uma vez que se trata de responsabilidade contratual. 5. A condenação em montante inferior ao postulado na petição inicial não configura sucumbência recíproca, nos termos da Súmula n.º 326 do STJ, devendo a parte Ré suportar integralmente os ônus sucumbenciais. 6. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º

0502305-81.2018.8.05.0250
, sendo Apelante
CARDAN BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA

e Apelado
s

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
e outro
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER

e
DAR PARCIAL

PR
OVIMENTO

AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07